Tribunal: TJDFT
Processo: 0726403-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM FOLHA E EM CONTA-SALÁRIO. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO). MEDIDA EXCEPCIONAL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.

1. O limite de desconto em patamar não superior aos 30% (trinta por cento) estabelecido pelo art. 27, § 3o, da Lei 10.486/02, aplicável aos policiais militares do Distrito Federal, não abrange débitos de empréstimos bancários, cujos descontos são realizados em conta-salário mediante expressa autorização do mutuário.

2. É certo que existem julgados provenientes deste e. Tribunal que excepcionalmente autorizam a limitação do desconto em folha e na conta-salário no patamar de 30% (trinta por cento). No entanto, não pode se valer o recorrente de exceção para afirmar o seu direito, menos ainda sem demonstrar a identidade dos casos.

3. Considerando a ausência de previsão legal da limitação dos descontos e a divergência jurisprudencial sobre o tema, não se concede a antecipação da tutela recursal quando não se vislumbra, de plano, a incapacidade de subsistência do recorrente, após os referidos descontos.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.